Tribunal: STF
Processo: Rcl 48479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS QUE CONFEREM O DIREITO À ASCENSÃO E AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO RECLAMADO QUE JULGA INCONSTITUCIONAIS OS PROVIMENTOS DERIVADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADI 2.364. SÚMULA VINCULANTE 43. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, em que autores o Estado de Alagoas, o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas e o Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988 do Código de Processo Civil, contra decisão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas nos autos da Apelação Cível nº 0709733-95.2012.8.02.0001, à alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 43 e à decisão desta Suprema Corte na ADI 2.364.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções quanto ao contexto fático e decisório do processo subjacente:
    (i) as Leis Estaduais 5.464/1993, 5.538/1993 e 5.599/1994 de Alagoas prescreveram a ascensão e o reenquadramento de servidores em cargos públicos diversos daqueles ocupados originariamente;
    (ii) em atenção à regra da exigência do concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal), o Executivo estadual editou o Decreto 39.836/1996, a fim de anular os provimentos derivados permitidos pelas citadas leis estaduais. Tal Decreto foi assinado pelo Vice-Governador, daí porque foi convalidado pelo Decreto 38.102/1999, subscrito pelo Governador;
    (iii) somente em 2012, 25 (vinte e cinco) servidores ingressaram com ação ordinária contra os ora reclamantes, pedindo a reintegração aos cargos e níveis a que haviam ascendido;
    (iv) em um primeiro momento, a preliminar de prescrição do fundo de direito arguida pelos entes públicos foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou extinta a ação ordinária com resolução de mérito, com base no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932 (“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”), c/c o art. 487, II, do Código de Processo Civil (“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição”). Na ocasião, assinalado que “o ato violador dos direitos alegados na inicial data de 13 de agosto de 1999 [Decreto 38.102/1999], enquanto a presente ação somente foi interposta 13 anos após”;
    (v) opostos embargos de declaração pelos servidores, foram acolhidos pelo Juízo singular, com efeitos modificativos, para afastar a preliminar de prescrição e julgar parcialmente procedentes os pedidos, de modo a condenar os ora reclamantes a reintegrar os servidores nos cargos e níveis definidos pelas Leis 5.464/1993, 5.538/1993 e 5.599/1994. No ponto, registrado que os Decretos 39.836/1996 e 38.102/1999 configuram atos inexistentes, porque o primeiro foi subscrito por autoridade incompetente e o segundo não poderia ratificar o que sequer existe no mundo jurídico. Consignado que, diante de atos inexistentes, não se opera a prescrição. Ademais, o Decreto 38.102/1999, acaso não considerado inexistente, seria reputado nulo, porque editado a) em lapso temporal superior a 5 (cinco) anos após a eficácia das normas que concederam os provimentos aos servidores e b) sem observância às garantias do contraditório e da ampla defesa;
    (vi) contra essa decisão, interposta apelação pelos ora reclamantes, que foi parcialmente provida para excluir do comando da condenação 2 (dois) dos 25 (vinte e cinco) servidores a serem reintegrados. Na assentada, o Órgão reclamado ratificou a tese de que o Decreto nº 38.102/1999 foi editado após o transcurso de 5 (cinco) anos da efetivação das ascensões e dos reenquadramentos funcionais, motivo pelo qual ocorrida a decadência para a Administração Pública exercer a autotutela, na forma do art. 54 da Lei Federal 9.784/1999 (“Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”), que, por sua vez, foi repetido integralmente no art. 54 da Lei Estadual 6.161/2000. Ultrapassadas as questões preliminares, ao adentrar o mérito da demanda, a Corte reclamada, com base em julgado de seu Órgão Plenário (Arguição de Inconstitucionalidade nº 05002286220158020000), declarou a inconstitucionalidade das Leis 5.464/1993, 5.538/1993 e 5.599/1994, por permitirem a transposição de cargos sem anterior aprovação em concurso público. Apesar de reconhecer a inconstitucionalidade das leis estaduais, a Corte reclamada realizou modulação de efeitos, tal qual deferida na arguição de inconstitucionalidade estadual, a fim de assegurar a ascensão e o reenquadramento aos servidores já aposentados ou aos que houvessem cumprido os requisitos para aposentadoria;
    (vii) contra a modulação de efeitos, opostos embargos de declaração pelos ora reclamantes, que foram rejeitados. Após, interpostos recursos especial e extraordinário, que pendem de apreciação;
    (viii) os servidores ingressaram com pedido de cumprimento provisório do título judicial, postulando a reintegração imediata nos cargos para os quais haviam ascendido, com os consectários, o que foi deferido pelo Órgão de origem.
    3. Os reclamantes alegam que a premissa adotada pelo Tribunal reclamado – decadência quanto à anulação dos atos que promoveram as ascensões e os reenquadramentos – ofende, ainda que de forma transversa, o que decidido por esta Suprema Corte ao exame da ADI 2.364.
    Sustentam que esta Suprema Corte, ao exame da ação direta, declarou a inconstitucionalidade do art. 70 da Lei Estadual nº 6.161/2000 (“Art. 70 – Ficam sem efeito os atos administrativos de desconstituição de ascensão e de enquadramento, cujos destinatários tenham lapso temporal previsto no ‘caput’ do art. 54”). Articulam que o precedente implica, necessariamente, o afastamento, com efeitos vinculantes, da regra da decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei 6.161/2000 para o caso dos provimentos derivados no Estado de Alagoas.
    Acrescem violada a Súmula Vinculante nº 43, porque a modulação de efeitos realizada pela Corte de origem permite a manutenção dos efeitos dos provimentos derivados inconstitucionais. 
    Articulam que os servidores somente permaneceram nos cargos reposicionados por pouquíssimo tempo, isto é, no período entre a edição das Leis Estaduais 5.464/1993, 5.538/1993 e 5.599/1994 e a do Decreto nº 36.836/1996, que desconstituiu os provimentos derivados, de maneira que não preencheram os requisitos para aposentadoria nos cargos superiores. 
    Aduzem que, após anos da aposentação, os servidores que contribuíram durante toda a sua vida funcional em relação ao seu cargo originário passariam a outro cargo, de melhor retribuição pecuniária, em decorrência da alteração de nível, em ofensa aos paradigmas suscitados. 
    4. Requerem a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, invocam:
    a) a plausibilidade do direito residente na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional evidenciado pela ordem de execução provisória do julgado, uma vez que já intimados os entes públicos a cumprir o acórdão reclamado, com as ascensões e os reenquadramentos dos servidores. Consoante anotam, até que os recursos e a presente reclamação sejam definitivamente julgados, acaso indeferida a liminar, os servidores passarão a perceber proventos e remunerações indevidos que, por força da natureza alimentar, dificilmente serão reavidos, com irreversível dano ao patrimônio público.
    5. No mérito, postulam seja cassada a decisão reclamada. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Nesta reclamação, defende-se que o Tribunal reclamado, de forma indireta, ao impedir a anulação de provimentos derivados em razão da aplicação do instituto da decadência administrativa, mantém a eficácia do art. 70 Lei nº 6.161/2000, tido por inconstitucional por esta Suprema Corte. Além disso, alega-se que a modulação de efeitos realizada pelo Órgão reclamado, no sentido de garantir os efeitos das ascensões e dos reenquadramentos aos servidores que cumpriram os requisitos para aposentadoria, ofende a Súmula Vinculante nº 43 e a ADI 2.364, por manter a burla ao postulado do concurso público.
    3. Ao exame da ADI 2.364, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade formal e material do art. 70 da Lei nº 6.161/2000 (“Art. 70 – Ficam sem efeito os atos administrativos de desconstituição de ascensão e de enquadramento, cujos destinatários tenham lapso temporal previsto no ‘caput’ do art. 54”), por (i) violação da iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que cuidem do regime jurídico dos servidores públicos e acarretem aumento da despesa pública e (ii) vulneração à regra da exigência de concurso público para a contratação de pessoal, na forma do art. 37, II, da Lei Maior. Transcrevo excerto da ementa do julgado:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEITO NORMATIVO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE, ALÉM DE IMPLICAR AUMENTO DA DESPESA PÚBLICA, TAMBÉM INTERVÉM NO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – PROVIMENTO DERIVADO – ASCENSÃO E “ENQUADRAMENTO” – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – CONTEÚDO MATERIAL DA NORMA LEGAL IMPUGNADA (ART. 70 DA LEI Nº 6.161/2000) QUE, AO TORNAR SEM EFEITO ATOS ADMINISTRATIVOS EDITADOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO, FEZ INSTAURAR SITUAÇÃO FUNCIONAL INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONCURSO PÚBLICO, DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE [...] – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS 
    – O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado. Situação ocorrente na espécie, em que o diploma legislativo estadual, de iniciativa parlamentar, incidiu em domínio constitucionalmente reservado à atuação do Chefe do Poder Executivo: regime jurídico dos servidores públicos e aumento da despesa pública (RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. [...]
    RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES – O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência político-administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por ato legislativo, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que não pode, em sua condição político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais” (ADI 2364, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 07.3.2019).
    4. Nos termos do verbete da Súmula Vinculante 43, “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.
    5. Colaciono, na fração de interesse, o acórdão reclamado:
    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. CARÊNCIA DA AÇÃO. NÃO ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELO AL PREVIDÊNCIA. ENQUADRAMENTO REALIZADO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.464/93. DECRETOS DE Nº 36.836/96 E 38.102/99 POSTERIORES QUE ANULARAM OS ENQUADRAMENTOS REALIZADOS. MATÉRIA APRECIADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0500228-62.2015.8.02.0000, CUJO TEOR RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS SEGUINTES DISPOSITIVOS: I) ART. 7º, CAPUT E §§ 1º E 2º; ART. 8º; ART. 9º; § 1º DO ART. 21; ART. 24; E, ART. 38, PARÁGRAFOS, DA LEI 5.464/93, ART. 7º, §§ 1º E 2º; ART. 8º; ART. 9º; § 1º, DO ART. 21; ART. 24; E, ART. 38, CAPUT E §§ 1º E 2º; II) ART. 10; ART. 14; E, ART. 15 DA LEI 5.538/93; E III) ART. 1º; ART. 4º; ART. 5º; E, ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 5.999/94, VISTO QUE PERMITIRAM A ASCENSÃO FUNCIONAL E O ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES ESTADUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS, SEM A PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SERVIDORES APOSENTADOS E QUE ADQUIRIRAM TEMPO PARA APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
    [...]
    11 Seguidamente, o Estado de Alagoas suscita a tese de prescrição de fundo de direito, uma vez que a presente demanda só foi ajuizada no ano de 2012, dessarte, considerando como marco inicial da contagem do prazo prescricional a publicação do Decreto nº 36.836/96, que desconstituiu os atos de ascensão e enquadramento dos recorridos, teria escoado em muito o prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto-lei nº 20.910/32. Outrossim, ainda que se considere a possibilidade de interrupção da prescrição com o Decreto n° 38.102/99, estaria prescrito o direito de ação dos autores, vez que o prazo prescricional retomaria o seu curso a partir de agosto de 1999, tendo como termo fatal dois anos e meio após esta data, ou seja fevereiro de 2002. 
    12 No que concerne à prescrição de ações contra a Fazenda Pública, a matéria é disciplinada pelo Decreto Federal n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932, o qual estabelece, em seu artigo 1º, que prescreve em 05 (cinco) anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato da qual se originaram. Desde já merece ser ressaltado que, parcela da jurisprudência possui o entendimento de que ainda que se trate de ato nulo se opera a prescrição quinquenal. 
    13 Dessume-se dos autos que os recorridos tiveram as suas ascensões funcionais implementadas pela Administração Estadual, com fulcro na Leis n. 5.464/93, 5.538/93 e 5.599/94. 
    Entretanto, o Estado de Alagoas editou posteriormente o Decreto n. 36.836, de 17/01/1996, desconstituindo diversas ascensões, o qual convalidado pelo Decreto n. 38.102/99, no intuito de sanar irregularidade encontrado naquele, relativamente à competência da autoridade que o expediu, senão vejamos: 
    [...] 
    14 No caso em deslinde, o vício evidenciado no ato administrativo questionado refere-se à competência, pois o subscritor do Decreto n. 36.836, de 17 de janeiro de 1996, Vice-Governador do Estado, não estava legalmente investido no cargo de Governador, quando o editou. Ou seja, o ato foi realizado por autoridade incompetente.
    15 Partindo dessa premissa poderia se chegar a conclusão de que a convalidação deste Decreto, por meio do Decreto n. 38.102/99, deveria ser considerada como legal, pela possibilidade de convalidação do vício caracterizado como sanável, fenômeno comum e admitido pela mais referendada doutrina administrativa. 
    16 Com efeito, a Administração pública poderia sanar um ato eivado de vício, no entanto, deveria ter observado o prazo decadencial do direito de anulação, com fulcro na Lei Federal n. 9.784/99, mais precisamente no art. 54, repetido integralmente pela Lei Estadual n. 6.161/00, entretanto o Decreto 38.102/99 foi editado em lapso superior a 05 anos, contando-se da edição da lei que concedeu o reenquadramento dos autores. 
    17 Assim, a Administração Pública decaiu em seu poder de anular o ato que promoveu a ascensão dos autores. Tal afirmação se faz com fundamento na Lei n. 9.784/99, mais precisamente no art. 54, aplicada subsidiariamente aos Estados, que prescreve: 
    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
    [...]
     19 Dessarte, considerando que a Administração decaiu em seu poder de anular o ato que elevou os autores à categoria diversa da que se encontravam inicialmente, o dever de reenquadramento pleiteado nesta ação configura-se ato omissivo que se protrai no tempo, pelo que não há que se falar em prescrição do fundo de direito dos autores. 
    20 Friso, porém, que no que tange aos efeitos financeiros decorrentes do ajuizamento da demanda, deverá ser observada a ocorrência da prescrição quinquenal, consoante dicção do art. 3º do Decreto-Lei 20.910/32, reforçado jurisprudencialmente pela súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 
    [...] 28 Noutro giro, o Estado de Alagoas defende que a mudança de cargo sem a submissão a concurso público em decorrência das Leis n. 5.464/93, 5.538/93 e 5.599/94 viola o mandamento constitucional previsto no art. 37. 
    29 Quanto a alegação de inconstitucionalidade posta pelo Estado de Alagoas, convém elucidar que o Plenário desta Corte de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade incidental dos seguintes dispositivos: (I) art. 7º, caput e parágrafos 1º e 2º; art. 8º; art. 9º; parágrafo 1º, do art. 21; art. 24; e, art. 38, caput e parágrafos, da Lei 5.464/93; art. 7º, caput e parágrafos 1º e 2º; art. 8º; art. 9º; parágrafo 1º, do art. 21; art. 24; e, art. 38, caput e parágrafos 1º e 2º; (II) art. 10; art. 14; e, art. 15 da Lei 5.538/93; e (III) art. 1º; art. 4º; art. 5º; e, art. 7º, caput e parágrafo único, da Lei 5.999/94, visto que permitiram a ascensão funcional e o enquadramento de servidores estaduais e a transformação de cargos, sem a prévia e imprescindível aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme ementa abaixo colacionada: 
    [...]
    30 Tal conclusão decorreu do entendimento que já era consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido", consubstanciado no enunciado de súmula vinculante n.º 43. 
    31 Isso porque, como posto nos autos, os apelados ascenderam para cargo distinto daquele anteriormente ocupado, sem qualquer submissão a concurso público, consubstanciando forma de provimento derivado, atualmente vedada pela Constituição Federal de 1988. 
    32 Contudo, ao realizar o julgamento acerca da (in)constitucionalidade ante o caráter ambivalente das decisões em casos que tais - dos citados dispositivos o Plenário desta Corte de Justiça entendeu que, a bem da segurança jurídica, deveria modular os efeitos da decisão, restando assim consignado no acórdão:
     No mais, ante a possibilidade de causar insegurança jurídica, além do excepcional interesse social da coletividade afetada - ex vi do art. 27, da lei 9.869/99 -; aplicável, in casu, - porque autorizada pela jurisprudência do pretório excelso -, a modulação dos efeitos da presente declaração incidental de inconstitucionalidade, nos exatos termos do julgamento da ADIn 4876 pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao determinar que: 
    "... i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; 
    ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. (grifos acrescidos) 
    33 Nesse diapasão, tenho que a maior parte dos autores se enquadra nos requisitos postos quando da modulação realizada. Encontram-se aposentados: Antônia Iara Barbosa (Fls. 1.100), Rejane de Fátima Oliveira Simões de Melo (Fls. 1.113), Maria Claudete Silva da Costa (Fls. 1.111), Severino Cavalcante de Almeida (Fls. 1.118), Ana Maria Alves Pinto Magnavita (Fls. 1.099), Maria Alice Araújo Nobre (Fls. 1.110), Everaldo Barbosa dos Santos (Fls. 1.116), Emmanoel Barbosa Teixeira (Fls. 1.102), José Nunes Filho (Fls. 1.1056), José Robson de Lima Sapucaia (Fls. 1.107), Cícero José Peixoto (Fls. 1.101), Hélio Góis Acioly (Fls. 1.103). 
    34 Por seu turno, os servidores a seguir elencados comprovaram o preenchimento do tempo necessário à aposentadoria. São eles: Maria de Fátima Santos Wanderley (Fls. 1.112), Marcos Henrique Valença da Silva (Fls. 1.109), Sérgio Manoel Araújo Gama (Fls. 1.114), José Luiz de Souza Torres (Fls. 1.105), Luiz Ricardo Vieira Lima (Fls. 1.117), Jeanne Pedrosa da Silva Jambo (Fls. 1.104), Maria Edina Barbosa de Melo (Fls. 1.115), Judite Cordeiro de França Casado (Fls. 1.108). 
    35 Nesse desiderato, tenho que a decisão prolatada nos autos da ADI n. 0500228-62.2015.8.02.0000 não se aplica aos citados autores/servidores, pelo que não merece reparo a sentença quanto a estes. 
    36 Somente ad cautelam, tenho por bem ponderar que a comprovação por meio da documentação colacionada em sede de contrarrazões pelos recorridos, há que se acolhida, uma vez que o julgamento da ação que julgou a inconstitucionalidade dos dispositivos citados, ocorreu após a prolação da sentença e tendo sido intimado o apelante após a apresentação dos citados documentos para se manifestar acerca da (des)necessidade de integração da ação pelo AL Previdência, este teve plena ciência dos autos e não se opôs. 
    37 Em sentido oposto, os autores José Francisco Farias Palmeira e José Moreno dos Santos, não lograram êxito em comprovar que se encaixavam na exceção à aplicação do decisum, e, assim, considerando que a pretensão autoral de reenquadramento fundamenta-se em dispositivo legal inconstitucional, entendo que merece reforma a sentença quanto a estes servidores. 
    Dessa forma, a incompatibilidade com o texto constitucional da previsão normativa estadual que amparou a ascensão dos autores José Francisco Farias Palmeira e José Moreno dos Santos, impede a prolação, pelo Poder Judiciário, de comando que determine a reintegração pretendida. 
    38 Para além, este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se manifestou a respeito da questão, senão vejamos: 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE, APÓS AFASTAR A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO, JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. AUTORES OCUPANTES DOS CARGOS DE ESCREVENTE POLICIAL E AGENTE DE POLÍCIA ENQUADRADOS NO CARGO DE PERITO CRIMINAL, CLASSE C, NÍVEL VI, COM AMPARO NA LEI ESTADUAL Nº 5.464/93. EDIÇÃO DO DECRETO Nº 36.836 PELO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS CANCELANDO AS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. ATO CONVALIDADO PELO GOVERNADOR POR MEIO DO DECRETO N.º 36.836/96. PLEITO DOS APELANTES DE REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE DECLARAR A NULIDADE DOS CITADOS ATOS INFRALEGAIS E REINTEGRÁ-LOS AO CARGO DE PERITO CRIMINAL COM AS RESPECTIVAS REPERCUSSÕES FINANCEIRAS. LEI ESTADUAL Nº 5.464/93 QUE PREVIU MODALIDADE DE PROVIMENTO DERIVADO DE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. ART. 7º, §§ 1º E 2º, DA ALUDIDA LEI QUE ESTABELECEU COMO FORMA DE AVANÇO NA CARREIRA A ASCENSÃO, DEFININDO-A COMO "A PASSAGEM DO SERVIDOR DE UM CARGO PARA OUTRO DE NÍVEL DIVERSO, PERTENCENTE À MESMA CARREIRA". VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO, INSCULPIDO NO ART. 37, INCISO II, DA CF/88. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. MATÉRIA APRECIADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0500228-62.2015.8.02.0000, CUJO TEOR RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS SEGUINTES DISPOSITIVOS: [...], DA LEI 5.999/94, VISTO QUE PERMITIRAM A ASCENSÃO FUNCIONAL E O ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES ESTADUAIS E TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS, SEM A PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS. PRETENSÃO AUTORAL DE REENQUADRAMENTO QUE SE FUNDAMENTA EM DISPOSITIVO LEGAL INCONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE DISCUTIR A VALIDADE DOS DECRETOS N.ºS 36.836/96 E 38.102/99, UMA VEZ QUE, AINDA QUE DECLARADA A NULIDADE DOS MENCIONADOS ATOS INFRALEGAIS, O PLEITO DE REENQUADRAMENTO NO CARGO DE PERITO CRIMINAL ENCONTRA ÓBICE NO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.464/93. NÃO INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA EM HIPÓTESE DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGADOS DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL - APL: 07036401920128020001 AL 0703640-19.2012.8.02.0001, Relator: Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Data de Julgamento: 23/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2019) (grifos aditados). 
    39 O Estado de Alagoas alega, ainda, que os autores Severino Cavalcante de Almeida, Emmanoel Barbosa Teixeira, José Robson de Lima Sapucaia e Cícero José Peixoto tiveram atos específicos cientificando do desenquadramento, conforme se observa às fls. 248, 261, 272 e 309. 
    40 Contudo, observa-se dos autos, que os referidos autores receberam uma notificação em maio de 1996, quando os mesmos já haviam sido desenquadrados pelo Decreto n. 38.836/1996, de janeiro daquele ano, logo, não há que se tomar as notificações como marcos temporais, eis que só vieram para ratificar os efeitos do Decreto. 
    [...]
    51 Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo Estado de Alagoas para, no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito firmado pelos autores José Francisco Farias Palmeira e José Moreno dos Santos, ante a declaração de inconstitucionalidade firmada por este Tribunal de Justiça, conforme fundamentação supra”.
     
    6. Consoante emerge da transcrição, a justificação da decisão reclamada é no sentido de que o provimento derivado de servidores estaduais sem a prévia aprovação em concurso público é inconstitucional. Tal entendimento está em harmonia com o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao exame da ADI 2.364 e com o teor da Súmula Vinculante 43.
    7. No entanto, por razões de segurança jurídica, o Tribunal de origem aplicou a modulação dos efeitos definida pelo seu Órgão Plenário em sede de arguição de inconstitucionalidade, de modo a excetuar a eficácia do julgado a servidores aposentados ou àqueles que já tivessem preenchido os requisitos para aposentadoria.
    8. Neste tópico, a Corte estadual registrou que a modulação dos efeitos decorre do fato de a Administração Pública ter decaído em seu poder de anular o ato que promoveu a ascensão dos servidores, com base no art. 54 da Lei Federal 9.784/1999, reproduzido, a seu turno, no art. 54 da Lei Estadual 6.161/2000.
    9. Ocorre que a questão relacionada à modulação de efeitos não foi objeto dos parâmetros veiculados nesta reclamação. Tampouco a aplicação do instituto da decadência administrativa prevista em Lei Federal foi abordada nos paradigmas referenciados.
    10. Por